Tribunal: TJSP
Processo: 0008170-78.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo extinto sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Descabimento. Situação que não autoriza a extinção do processo. Caso concreto, ademais, em que o exequente sequer deixou de dar andamento ao feito e apenas não promoveu o recolhimento de taxa indicada como devida para a averbação da penhora no registro imobiliário. Sentença anulada.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo extinto sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Descabimento. Situação que não autoriza a extinção do processo. Caso concreto, ademais, em que o exequente sequer deixou de dar andamento ao feito e apenas não promoveu o recolhimento de taxa indicada como devida para a averbação da penhora no registro imobiliário. Sentença anulada. Recurso do exequente provido, prejudicado o do executado.